Tribunal: TJDFT
Processo: 0706352-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos. Intime-se o Distrito Federal para que informe acerca do cumprimento da tutela de urgência concedida por meio da decisão de ID 33149717. Ato contínuo, intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao Agravo Interno (ID 33531071) no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se.